Tribunal: STF
Processo: RE 1311010
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade. No extraordinário, a recorrente aponta violado o artigo 201, inciso I, § 7º, do da Constituição Federal. Discorrendo sobre o contexto fático, sustenta o cumprimento dos requisitos para a percepção do benefício pretendido. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Com efeito, as contribuições previdenciárias recolhidas em atraso pelo contribuinte individual podem ser validadas para o efeito de carência, desde que os pagamentos tenham sido precedidos por ao menos um recolhimento válido, após o qual não tenha havido perda da qualidade de segurado. Como já observado pela sentença, tais requisitos não foram atendidos na hipótese dos autos, em que as contribuições das competências de 12/2011 a 07/2014, além de terem sido pagas em atraso, não foram precedidas por qualquer recolhimento válido na categoria de contribuinte individual e referem-se a período em que a autora não ostentava qualidade de segurada (Evento 1 - CNIS8). 
    Dessa forma, a decisão recorrida não merece qualquer reparo. 
    Quanto ao pedido de reafirmação da DER, melhor sorte não assiste à recorrente. 
    Em ambas as datas indicadas (09/07/2019 e 13/11/2019), resta evidente que a autora não atingia a carência necessária ao benefício, pois reconhecidos pelo INSS apenas 152 meses de contribuição à título de carência (Evento 29 - PROCADM2 - p. 11). 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
     3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator